Tribunal: TJMT
Processo: 1071402-07.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071402-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA NALIN SANTOS - CPF: 035.362.931-66 (RECORRENTE), GABRIELA DOS ANJOS TORQUATO DA SILVA - CPF: 055.062.031-10 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ABRANTES DOS SANTOS - CPF: 027.724.521-40 (RECORRENTE), FERNANDA ABRANTES DOS SANTOS - CPF: 027.724.531-11 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (RECORRIDO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL APÓS FALECIMENTO DO CLIENTE. PROCURAÇÃO EXTINTA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL MANTIDO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o advogado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de autorizar o levantamento de valores depositados em juízo, em razão de levantamento indevido de alvará judicial expedido em nome de cliente já falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade ativa mesmo sem a inclusão de eventual cônjuge sobrevivente; (ii) estabelecer se a conduta do advogado ao levantar valores com procuração extinta gera obrigação de indenizar, e em que montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os herdeiros possuem legitimidade para ajuizar a ação, pois a herança transmite-se automaticamente com a morte, independentemente de inventário ou inclusão de suposta companheira não comprovada (CC, art. 1.784; CPC, arts. 110 e 778, §1º, II).

4.

O advogado levantou valores em nome do cliente já falecido, utilizando procuração extinta pelo óbito (CC, art. 682, II), conduta ilícita que caracteriza infração disciplinar e violação ao dever de probidade profissional (EOAB, art. 34, XIX a XXI).

5.

A alegação de desconhecimento da morte e da localização dos herdeiros não se sustenta, pois o advogado fora comunicado em data próxima ao óbito e manteve contato com os sucessores, inclusive adulterando documento para ocultar a expedição do alvará.

6.

A restituição parcial em juízo, realizada apenas após notificação extrajudicial e mais de dois anos após o levantamento, não descaracteriza a ilicitude, nem afasta a obrigação de indenizar.

7.

O valor fixado a título de dano moral deve observar proporcionalidade, devendo ser reduzido, sem afastar sua função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Herdeiros possuem legitimidade para pleitear valores do falecido, independentemente da inclusão de eventual companheiro não comprovado.

2.

Advogado que levanta valores com procuração extinta pelo falecimento do cliente pratica ato ilícito e responde por danos materiais e morais.

3.

A restituição tardia do numerário não afasta a ilicitude nem exclui a indenização, mas pode influir na fixação do valor do dano moral.

4.

A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, considerando gravidade da conduta, extensão do dano e condição econômica do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071402-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Iran da Cunha Gomes da Silva

Recorrida(s):

Carolina Nalin Santos

João Pedro Abrantes dos Santos

Fernanda Abrantes dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para cada Reclamante
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 3.401,59 (três mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e nove centavos)
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do Código de Processo Civil);

c) AUTORIZAR o levantamento do montante integral disponível nos autos n.º 8015465-31.2017.8.11.0002, decorrente do depósito judicial de ID 157628521 - Pág. 1 / ID 157628522 - Pág. 1 (R$ 8.262,63) aos Reclamantes, valendo-se a presente sentença como ofício.

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

Com o presente recurso, o requerido pretende a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.401,59 a título de danos materiais, ao levantamento integral do valor depositado em juízo pelos autores, e à indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 para cada um dos três herdeiros.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM / FALTA DE CONDIÇÃO DA PARTE AUTORA REFERÊNCIA AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE

Colendos Pares,

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ad causam dos autores, fundada na ausência de inclusão de suposta cônjuge sobrevivente. A alegação é desprovida de respaldo fático e jurídico.

Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros legítimos. Os autores, filhos do falecido, são herdeiros necessários e possuem legitimidade ativa para pleitear valores pertencentes ao espólio, nos termos dos arts. 110 e 778, §1º, II, do CPC, independentemente de prévia abertura de inventário ou de litisconsórcio com eventual companheira, cuja existência sequer foi comprovada.

A menção genérica à existência de "Rosiane" como cônjuge supérstite, sem qualquer documento idôneo que comprove vínculo conjugal ou união estável formalizada, não afasta a legitimidade dos herdeiros, tampouco caracteriza nulidade. O ônus da prova do fato impeditivo ou modificativo do direito dos autores incumbia ao requerido, conforme art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido.

Ademais, não se trata de ação de inventário ou partilha, mas de ação de cobrança com pedido de indenização por conduta ilícita do advogado, sendo perfeitamente adequada à via eleita e à competência dos Juizados Especiais.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, os autores alegam que o recorrido, na qualidade de ex-advogado de seu genitor, apropriou-se indevidamente dos valores levantados por meio de alvará judicial expedido em 20/01/2022, mesmo após o falecimento de seu constituinte, utilizando-se de procuração revogada de pleno direito. Alegam, ainda, que o requerido ocultou o recebimento do valor e, inclusive, adulterou documentos remetidos à herdeira Carolina, com o objetivo de induzi-la a erro quanto à inexistência de alvará. Pleitearam a devolução integral do valor levantado, a complementação dos valores parcialmente restituídos e a condenação por danos morais.

Na contestação, o requerido sustentou, em síntese, que não agiu com má-fé, alegando que não teve ciência imediata da expedição do alvará devido à migração do processo para o sistema PJE, e que tentou localizar os herdeiros, inclusive uma suposta cônjuge sobrevivente, a fim de efetuar o repasse dos valores. Aduziu ainda que somente promoveu o levantamento com base em procuração válida à época e que posteriormente depositou parte do valor em juízo.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que razão não assiste ao recorrente.

Conforme bem delineado na sentença, a controvérsia está ancorada na conduta do requerido, que, na qualidade de advogado de Pedro Abrantes dos Santos, promoveu o levantamento integral de alvará judicial (expedido em 20/01/2022, nos autos nº 8015465-31.2017.8.11.0002), mesmo ciente do falecimento do cliente ocorrido em 29/07/2021, conforme certidão de óbito encartada no ID 276440947.

É incontroverso nos autos que o recorrido foi informado do falecimento já em 06/08/2021, conforme conversas de WhatsApp constantes no ID 276440955, e que continuou mantendo contato com os herdeiros, inclusive solicitando documentos supostamente para habilitação nos autos, mesmo após já ter promovido o levantamento dos valores de forma exclusiva.

Além disso, em 27/03/2024, enviou à herdeira Carolina documento adulterado com o intuito de fazê-la crer que o alvará ainda não havia sido expedido, fato devidamente comprovado nos autos (ID 276440961).

Ademais, verifica-se que o levantamento foi requerido por meio de petição protocolada em 12/12/2021, com base em procuração outorgada ainda em vida pelo falecido, mas cuja validade foi automaticamente extinta com o falecimento, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil. Portanto, não subsistia qualquer legitimidade para postular o levantamento em nome do falecido.

Ressalte-se, ainda, que o depósito judicial de parte do valor, promovido apenas em 03/06/2024, ocorreu mais de dois anos após o levantamento e somente após notificação extrajudicial recebida em 13/05/2024 (ID 276440964), o que reforça o caráter reparatório tardio e não espontâneo da devolução.

Cumpre registrar, ainda, que a sentença não merece reparos quanto ao dano material, no importe de R$ 3.401,59, pois, no cálculo apresentado, o valor base considerou a importância principal já deduzidos os honorários contratuais, com a correta incidência de juros moratórios e correção monetária.

A alegação recursal de que não foi possível localizar os herdeiros é manifestamente contraditada pelos próprios documentos apresentados, que comprovam a manutenção de contato ativo entre o advogado e os autores desde agosto de 2021, sendo inadmissível a tese de que desconhecia sua identidade ou localização.

Nesse contexto, restou comprovada a conduta ilícita, dolosa e em flagrante ofensa aos deveres éticos da advocacia, especialmente à luz dos arts. 34, incisos XIX, XX e XXI, da Lei 8.906/94 (EOAB), sendo legítima a condenação do recorrido à devolução dos valores e à indenização pelos danos morais causados.

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

(...)

XIX - receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte;

XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa;

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele; (..)

Quanto à indenização arbitrada, deve ser reduzida, pois a sua fixação deve considerar, além da gravidade da conduta e da extensão do dano, também a condição econômica da parte condenada. Assim, a manutenção do valor em patamar excessivo revela-se desproporcional, devendo ser ajustado de modo a cumprir a função punitivo-pedagógica da reparação, sem ocasionar onerosidade exacerbada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025